Tribunal: TJES
Processo: 5000985-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000985-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARINA PEREIRA RANGEL DOS SANTOS e outros (7)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARINA PEREIRA RANGEL DOS SANTOS e OUTROS em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz (id 1023841 – fls. 08/09), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos da ação judicial de origem, determinando, outrossim, o pagamento parcelado das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 1023829), aduzem os Agravantes, em síntese, terem direito ao referido benefício por serem hipossuficientes, nos termos da legislação.

Informações prestadas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
(id 1152242).

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 1190464), pugnando pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARINA PEREIRA RANGEL DOS SANTOS e OUTROS em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz (id 1023841 – fls. 08/09), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos da ação judicial de origem, determinando, outrossim, o pagamento parcelado das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 1023829), aduzem os Agravantes, em síntese, terem direito ao referido benefício por serem hipossuficientes, nos termos da legislação.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que os Agravantes afirmam serem moradores de Barra do Riacho, no Município de Aracruz, alegando prejuízo causado pelo acidente ambiental ocorrido em decorrência do rompimento das barragens de Fundão e Santarém, no Estado de Minas Gerais, que lançou rejeitos de mineração pela extensão do Rio Doce, contaminado a fauna e flora marinha respectiva, atingindo o Município em que residem (id 1023830).

Ao examinar o pedido de gratuidade de justiça formulado, e após a abertura do contraditório, a MMª. Juíza de Direito
a quo
consignou na decisão vergastada que os Agravantes ALZENIRA GALDINO PEREIRA, ALDENI DE OLIVEIRA PEREIRA, JOÃO DA PENHA, ETEVILNO DOS SANTOS e KALIANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA, inobstante a ausência de vínculo empregatício ativo, não teriam apresentado qualquer prova de seus rendimentos mensais, ao passo em que os Agravantes CARINA PEREIRA RANGEL, ARLETE MACHADO DA SILVA e NATANAEL MACHADO permaneceram silentes (id 1023841 – fls. 09).

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que não fora apontada, na decisão recorrida, nenhuma circunstância fática que infirme as declarações de hipossuficiência apresentadas pelos Agravantes com a petição inicial, amparando-se o indeferimento do pedido em genérico fundamento de ausência de prova dos requisitos.

Ao contrário do que consignado na decisão agravada, não é ônus do autor a prova de sua hipossuficiência quando apresentada declaração expressa neste sentido, pois a presunção legal de veracidade da alegação o isenta do encargo probatório ao menos até que seja fundamentadamente infirmada a declaração.

Assim, a ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada no limiar da ação judicial, sobretudo quando apresentada a declaração, não pode, por si só, militar em desfavor dos Agravantes, cabendo ao magistrado apontar, motivadamente, os elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica alegada.

Ademais, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade das declarações prestadas pelos Agravantes, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de justiça aos Agravantes.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000985-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: CARINA PEREIRA RANGEL DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADA: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes CARINA PEREIRA RANGEL DOS SANTOS E OUTROS e Agravada SAMARCO MINERACAO S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.